Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Diretor comercial – Problemas psiquiátricos – Dúvida quanto à redução/permanência da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Diretor comercial – Problemas psiquiátricos – Dúvida quanto à redução/permanência da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-doença devido desde a primeira cessação administrativa até a realização da segunda perícia, convertendo-se o benefício, a partir daí, em auxílio-acidente – Compensação dos valores já pagos, inclusive por força de antecipação de tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência– Recurso provido em parte.